Tribunal: STF
Processo: HC 55744
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
Desclassificação  a  favor  do  réu.  Interpretação  do
artigo 437, "a", do Código de Processo Penal Militar. Ainda quando se
pretenda que o artigo 437, "a", do Código de Processo Penal  Militar,
interpretado sistematicamente, em face de sua letra  "b",  não  tenha
mantido, com outras palavras, as regras tradicionais dos artigos  383
e 384 do Código de Processo Penal, não se podera levar o  cerceamento
do  princípio  "iura  novit  curia"  a  ponto  de  impedir  que,  sem
manifestação anterior do Ministério Público e oportunidade da  defesa
para responder a ela, o Conselho de  Justiça  de  ao  fato  definição
jurídica mais favoravel ao réu.  Inexistência  de  nulidade.  "Habeas
corpus" indeferido.